Tribunal: TJSP
Processo: 1003736-29.2017.8.26.0320
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação devido à ausência de recolhimento do preparo. A agravante alega dificuldades financeiras e requer gratuidade da justiça, citando a Súmula 481/STJ.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação devido à ausência de recolhimento do preparo. A agravante alega dificuldades financeiras e requer gratuidade da justiça, citando a Súmula 481/STJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus à gratuidade da justiça, considerando sua alegada incapacidade financeira e a ausência de comprovação documental dessa condição.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas requer comprovação de incapacidade financeira, o que não foi demonstrado pela agravante.
4. A ausência de recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso, conforme a Lei Estadual no 11.608/2003 e precedentes jurisprudenciais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça para pessoas jurídicas exige comprovação de incapacidade financeira. 2. A ausência de preparo inviabiliza o conhecimento do recurso.